Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de recomposição de diferenças de complementação de proventos de aposentadoria. funcef. tema 452 STF. PREJUDICIAS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. PRELIMINARES. denunciação da lide. cef. incompetência. rejeitadas. requerimento. gratuidade da justiça. indeferido. mérito. (1) tema 943 stj. não aplicabilidade. (2) tema 452 stf INCIDÊNCIA. (3) NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (4) PRINCÍPIO DA IGUADADE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. (5) RESERVA MATEMÁTICA. INTEGRALIZAÇÃO PELA PATROCINADORO E BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. Quando o negócio jurídico for de trato sucessivo, como o contrato que objetive o pagamento de complemento de aposentadoria por entidade fechada de previdência complementar, não se constata a perda do direito material correlato, ante a ocorrência da decadência (CC, Art. 178, II), pois as obrigações renovam-se mensalmente a partir de cada pagamento, notadamente, quando inexiste prova dos vícios previstos neste dispositivo legal. Prejudicial afastada.
2. Conforme a Súmula n. 291 STJ, “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”, conquanto não atinja o fundo de direito, pois incide apenas nas parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. Prejudicial afastada.
3. Ressalvado o cometimento de ato ilícito, o patrocinador de plano de previdência complementar “não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ, ao julgar o Resp n. 1.370.191/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 936). Preliminar de denunciação da lide da CEF rejeitada.
4. Em ações judiciais em que se discuta a revisão de complemento de aposentadoria, não adimplido pela FUNCEF com violação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, não se constata a existência de interesse processual da União Federal, em razão de inexistir discussão sobre o cometimento de ato ilícito pela sua empresa pública (Caixa Econômica Federal), ou seja, não há utilidade, tampouco necessidade, para este Ente figurar no polo passivo, nos termos do art. 109, I, da CRFB. Preliminar de incompetência do Juízo de origem rejeitada.
5. Inexistindo demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mesmo que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou que possua dificuldades econômicas, como a falência, recuperação judicial ou situações análogas, a parte processual não fará jus ao benefício da justiça gratuita, conforme a Súmula 481 STJ. Requerimento indeferido.
6. Quando a pretensão não for relativa à aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, mas objetivar a incidência do princípio da igualdade entre homens e mulheres, não tem aplicabilidade a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 943, mas aquela fixada pelo STF no Tema 452, a qual determina que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
7. Em razão do reconhecimento desta inconstitucionalidade pelo STF, a cláusula contratual correlata ensejará um negócio jurídico nulo, pois “não [revestiu] a forma prescrita” na Constituição Federal quanto ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres (CRFB, art. 5o, I), nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. 7.1. Em sendo nulo, “não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, tampouco pode ser objeto de novação, de acordo com os arts. 169 e 367, ambos deste Código. 7.2. Impende o pronunciamento da nulidade pelo juiz, mesmo que de ofício, conquanto não possa supri-la, inclusive a requerimento, consoante o art. 168, parágrafo único, deste Código.
8. Emerge a condição necessária para que o Poder Judiciário intervenha minimamente em uma relação contratual privada, excepcionando a vedação de revisão contratual, em razão do descumprimento do princípio da função social do contrato, determinando: (i) o implemento na aposentadoria complementar do beneficiário do pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e aquele não foi; bem como (ii) o pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas, em razão da utilização de diferenças resultantes de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil.
9. Não há necessidade de custeio para o implemento do percentual (80%) do complemento de aposentadoria em análise, tampouco emergirá desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, revelando-se desnecessária a determinação ao beneficiário e ao patrocinador para complementarem a reserva matemática, de acordo com o entendimento do STF na tese jurídica do Tema 452.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada in totum. Pedido procedente. Sucumbência invertida. Honorários fixados.